Tribunal: TCU
Processo: 000.539/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8.463/2021-Primeira Câmara, que trata de TCE acerca de indícios de irregularidades em contratos do Sesc/AM referentes à locação e reforma de imóvel para prestação de serviços educacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este recurso de reconsideração em tomada de contas especial originada de conversão de representação, por força do Acórdão 14527/2019-TCU-Primeira Câmara , acerca de indícios de irregularidades em contrato do Serviço Social do Comércio - Departamento Regional do Amazonas (Sesc/AM) referentes à locação e reforma de imóvel para prestação de serviços educacionais, interpostos conjuntamente por José Roberto Tadros (XXX.844.462-XX) e Simone de Souza Guimarães (609.547.952 53) contra o Acórdão 8463/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito conceder provimento parcial aos recursos interpostos por José Roberto Tadros, e Simone de Souza Guimarães; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.1, 9.5 e subitens, 9.6 e 9.7 do Acórdão 8463/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. manter inalteradas as demais disposições do acórdão recorrido; 9.4. comunicar o Ministério Público do Estado do Amazonas, a Controladoria-Geral da União, o Departamento de Polícia Federal e os interessados acerca desta deliberação.